Tribunal: TCU
Processo: 019.487/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7616/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS contra o município de Paraíba do Sul/RJ e seu então prefeito, Gilberto Jose da Silva Leal, em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados pelo Sistema Único de Saúde. A tomada de contas especial foi instaurada em razão de constatações da Auditoria do Denasus (Relatório de Auditoria 12.778), realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Paraíba do Sul/RJ com o objetivo de atender solicitação do Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Município de Petrópolis/RJ e abrangeu os exercícios de 2009 e 2010. O parecer conclusivo do tomador de contas, acolhido pelo controle interno e pela autoridade ministerial competente, foi pela imputação de responsabilidade a Gilberto Jose da Silva Leal, extensiva à então Secretária Municipal de Saúde, pelo valor original de R$ 166.897,72, em razão de desvio de objeto na aplicação dos recursos federais recebidos. Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE, ao examinar a documentação, verificou que os recursos recebidos pelo município foram utilizados em objeto diverso daquele a que se destinavam, mas foram aplicados em benefício da comunidade local; considerando que caberia então ao município a obrigação de recompor, com recursos próprios, seu fundo municipal de saúde, conforme determina o art. 3o Decisão Normativa TCU 57/2004; considerando que, não obstante comprovada a irregularidade apontada, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE pondera que "para casos em que o desvio de objeto é anterior à publicação da LC 141/2012 o Tribunal tem deixado de imputar ao ente municipal a obrigação de recompor, com seus próprios recursos, o seu Fundo Municipal de Saúde, uma vez que a restituição tardia dos recursos pode vir a não ser a melhor solução para os habitantes da municipalidade, conforme tratamentos dispensados nos Acórdão 5313/2019-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Ana Arraes, e 1.045/2020-TCUPlenário, Rel. Min. Benjamin Zymler."; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do arquivamento desta tomada de contas especial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez descaracterizada a ocorrência de dano ao erário; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno e 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em: arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 39 ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS, ao Fundo Nacional de Saúde, à Secretaria Municipal de Saúde de Paraíba do Sul/RJ e a Gilberto Jose da Silva Leal. 1. Processo TC- Processo 019.487/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Gilberto Jose da Silva Leal (CPF XXX.963.297-XX) e Município de Paraíba do Sul/RJ. 1.3. Unidade: Município de Paraíba do Sul/RJ. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.